Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703313-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS DE LIMA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAIS DE LIMA RIBEIRO contra decisão (Id. 112953647 dos autos no 0709330-22.2021.8.07.0018) que, em ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada para o fornecimento da medicação OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 mg. Em suas razões recursais, a autora alega que foi diagnosticada com Esclerose Múltipla (EM), na forma de Surto Remissão (Remitente Recorrente), tendo sido prescrito pelo médico assistente o uso do fármaco OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 mg, por período indeterminado. Aduz que requereu administrativamente o fornecimento do medicamento em questão, o que restou indeferido pela DIASF (Diretoria de Assistência Farmacêutica), ao fundamento de inexistência de recursos legais para aquisição de medicamentos não padronizados pelo SUS. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciada na prescrição médica como melhor opção terapêutica para o caso da autora; e risco de dano, diante da possibilidade de sofrer prejuízos, com o agravamento da doença, inclusive com risco de morte. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o fornecimento da medicação OCRELIZUMABE 300 mg, por prazo indeterminado, sob pena de constrição de verbas públicas, visando o tratamento na rede particular de saúde. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Subsidiariamente, pleiteia a determinação de realização de perícia médica presencial, a fim de que seja analisado o caso concreto da autora. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida nos autos de origem. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal no presente agravo. A autora interpôs recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da ação de conhecimento, sob fundamento de que não restou comprovado pela autora agravante o requisito da inexistência de medicação com efeito similar disponibilizada pelo SUS para o seu tratamento, nos moldes da decisão proferida no precedente vinculante consagrado no Tema 106 do STJ. Com efeito, sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Dessa forma, diante da existência de registro do medicamento prescrito na ANVISA e da incapacidade financeira da autora em arcar com o custo do fármaco em questão, a controvérsia reside em torno da ineficácia das medicações disponibilizadas pelo SUS para tratamento da doença da autora e da imprescindibilidade do medicamento em questão. Quanto ao medicamento pretendido, o NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário) apresentou Nota Técnica nos autos de origem, concluindo que: “6.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo relatório médico anexado ao processo, a paciente é portadora de esclerose múltipla, sem especificar a forma da doença (vide item 1.6); Considerando que o medicamento natalizumabe é considerado um fármaco de alta potência no tratamento da EM-RR (vide item 3.2); Considerando que o SUS disponibiliza o medicamento natalizumabe para o tratamento de pacientes com EM-RR; Considerando que não há relato de que a autora do processo tratado por esta nota técnica recebeu em algum momento os medicamentos acetato de glatirâmer, natalizumabe, os betainferferons, ou a teriflunomida; Considerando que médico assistente contraindicou o uso do natalizumabe em virtude do risco aumentado de LEMP, entretanto, sem mencionar sequer a realização de sorologia para o vírus JC (vide item 1.6); Considerando que o risco de LEMP durante o uso do natalizumabe é baixo, mesmo em pacientes com sorologia positiva para o vírus JC, principalmente se o natalizumabe for usado por tempo inferior a dois anos (vide itens 3.4 e 3.5); Considerando que o mais novo PCDT do Ministério da Saúde sobre o tratamento da EM não contraindica o uso do natalizumabe nos pacientes com EM-RR que tenham sorologia positiva para o vírus JC, orientando apenas que a continuação do tratamento com natalizumabe deverá ser reconsiderada naqueles pacientes com EM-RR que tenham sorologia positiva para o vírus JC e que fizeram uso do natalizumabe por mais de 2 anos (vide item 5); Considerando que a indicação do ocrelizumabe ao invés do natalizumabe para a autora do processo tratado por esta nota técnica encontra-se em desacordo com o escalonamento terapêutico orientado pelo SUS via PCDT (vide item 5); Considerando que a CONITEC se manifestou como não favorável à incorporação no SUS do medicamento ocrelizumabe para o tratamento de pacientes com EM-RR (vide item 5). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” (Id. 112153199 - Pág. 11, dos autos de origem). Ressalvou, ao final, que: “(...) ao analisar os processos e emitir seus pareceres, não avalia somente se há evidência científica de que o medicamento demandado seja eficaz ou não para o tratamento de uma patologia. Ele pondera vários outros aspectos da demanda, tais como se os medicamentos disponíveis no SUS já foram utilizados, analisa guidelines internacionais, avalia as recomendações da CONITEC sobre o tema, assim como analisa as orientações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países que tenham medicina custeada por recursos públicos, questões de custo-efetividade versus evidência científica, e examina, mediante análise de relatórios médicos e exames complementares anexados aos processos, as particularidades de cada caso, tais como história clínica e fatores de risco que contraindiquem o uso do medicamento pleiteado, pois isso pode ser relevante para a demanda.” (Id. 112153199 - Pág. 13, dos autos no 0709330-22.2021.8.07.0018. Acrescenta-se que conclui, ainda, pela inexistência de urgência e emergência no caso em comento, nos termos da definição do CFM (Conselho Federal de Medicina) (Id. 112153199 dos autos de origem). O Ministério Público emitiu parecer desfavorável ao fornecimento da medicação em questão (Id. 112358215). Dessa forma, considerando a existência de relatório técnico apontando a possibilidade de utilização de medicamentos alternativos disponíveis no SUS para tratamento da doença da autora e a inexistência, a princípio, de urgência ou emergência médica, o que apenas poderá ser verificado mediante análise mais apurada quando a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora